Tribunal: TJSP
Processo: 2078987-21.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. Impetração objetivando a concessão antecipada de benefícios, em face da pandemia do coronavírus. Não demonstração de efetiva vulnerabilidade da saúde do sentenciado. A concessão de benefícios excepcionais, tais como os constantes da Recomendação no 62 do CNJ, exige demonstração inequívoca de sua imprescindibilidade, tanto mais em se tratando de condenado por crimes

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. Impetração objetivando a concessão antecipada de benefícios, em face da pandemia do coronavírus. Não demonstração de efetiva vulnerabilidade da saúde do sentenciado. A concessão de benefícios excepcionais, tais como os constantes da Recomendação no 62 do CNJ, exige demonstração inequívoca de sua imprescindibilidade, tanto mais em se tratando de condenado por crimes graves. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405503
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2078987-21.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é impetrante
JULIENNE FURQUIM DA SILVA e Paciente PATRICK APARECIDO ADÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2078987-21.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 46137
HABEAS CORPUS No 2078987-21.2020.8.26.0000 - PD
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS DEECRIM UR9
PACIENTE: PATRICK APARECIDO ADÃO
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. Impetração objetivando a
concessão antecipada de benefícios, em face da pandemia do
coronavírus. Não demonstração de efetiva vulnerabilidade da
saúde do sentenciado. A concessão de benefícios excepcionais,
tais como os constantes da Recomendação no 62 do CNJ, exige
demonstração inequívoca de sua imprescindibilidade, tanto mais
em se tratando de condenado por crimes graves. Constrangimento
ilegal não configurado. Ordem denegada.
A Dra. Julienne Furquim da Silva, Advogada, impetra a presente
ordem de habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de PATRICK
APARECIDO ADÃO, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de
Direito do DEECRIM 9a RAJ da Comarca de São José dos Campos.
Sustenta, em resumo, que o paciente é acometido por tuberculose
e, portanto, enquadra-se no grupo de risco pelo contágio do novo
coronavírus, fazendo jus à prisão domiciliar como medida preventiva à
pandemia, nos termos da Recomendação no 62 do Conselho Nacional de
Justiça. Assevera, ainda, que há injustificável excesso de prazo na
apreciação de tal benesse por parte do Juízo a quo.
Pleiteia, assim, a concessão da prisão domiciliar ao paciente.
Subsidiariamente, requer seja determinado ao juízo a quo que proceda a
análise do pedido formulado pelo sentenciado.
O pedido veio instruído com documentos (fls. 11/50).
Indeferida a liminar (fl. 52), foram prestadas as informações de
estilo pela Autoridade apontada como coatora (fls. 57/58), que vieram
acompanhadas de cópias do processo de origem (fls. 59/79) e a douta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2078987-21.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela denegação do writ (fls.
82/85).
É, em síntese, o breve relatório.
Cabe referir, de início, que não obstante as respeitáveis opiniões
dos que entendem de modo diverso, a meu aviso o habeas corpus não é
sucedâneo de recurso, muito menos panaceia universal destinada à cura
de todos os males processuais. Cabe apenas nos limites de sua definição
constitucional, ou seja, para a tutela da liberdade física diante de
constrangimento efetivo ou ameaça concreta. Em outros termos, vale
dizer, não é, em absoluto, o instrumento adequado para a análise do
cabimento ou não de benefícios em sede de execução criminal, matéria
para a qual, em função de suas peculiaridades, reserva a Lei das
Execuções Penais procedimento próprio, inclusive no que atine ao âmbito
recursal.
Tampouco se presta o remédio heroico para acelerar o trâmite de
processos nem apressar o julgamento de pedidos formulados perante o
Juízo das Execuções. Nesse sentido: “Não é o remédio heroico
instrumento adequado para apressar a tramitação de processos ou a
prática de atos processuais” (Julgados do TACRIM 25/142; 36/99;
38/91).
Outro, aliás, não é o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça: “O habeas corpus, ação constitucional destinada a afastar
coação ou violência ao direito de locomoção, por ilegalidade ou
abuso de poder, não é instrumento processual próprio para ordenar
urgência em julgamento de competência de instâncias inferiores.”
(STJ, HC no 3.555, rel. Min. Vicente Leal, DJU de 11-3-1996, p. 6.658).
Ademais, é impossível a concessão da ordem de ofício neste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2078987-21.2020.8.26.0000 -Voto no
4
aspecto, haja vista inexistir no caderno processual quaisquer evidências
de eventual desídia do Juízo do a quo na apreciação do pedido do
sentenciado.
Todavia, apenas para que não fique sem registro, destaco que a
contagem, para efeito de eventual excesso de prazo, não pode se dar por
simples cálculo aritmético, mas deve levar em conta o princípio da
razoabilidade, considerando-se cada caso concreto. Realmente, “apenas o
excesso de prazo causado por desídia, ou seja, em razão da demora
na instrução criminal; por força da morosidade na condução do
processo, sem que o réu tenha dado causa, é que caracteriza
constrangimento legal” (TACRIM-SP. - 13a C. - HC 319.958/7 - Rel. Rui
Stoco - j. 24.03.98).
No presente caso, a d. impetrante alega que há excesso de prazo,
contudo, haja vista que o pedido foi formulado em 16/04/2020 (fls.
211/216 do PEC 0003050-07.2015.8.26.0520), prazo que não me parece
desproporcional ou desarrazoado se visto dentro do cenário pandêmico
atualmente experenciado. Em verdade, a pandemia do novo coronavírus
(Covid-19) constitui evento de força maior, fazendo com que eventual
demora na apreciação do pedido não seja imputável ao Juízo das
Execuções ou a qualquer das partes, já que a origem da questão, bem
como a sua solução, encontram-se à margem de sua capacidade e poder,
incidindo, desse modo, a exegese do art. 798, § 4o, do Código de Processo
Penal.
Assim, não vejo como se mostre possível acolher, de ofício, a
alegação de excesso de prazo, já que a ocorrência de evento de força maior
justifica eventual demora, isentando o Juízo das Execuções da alegada
desídia ou inércia. Vale lembrar, outrossim, que as Varas Judiciais já
enfrentavam, antes mesmo da excepcional situação pandêmica, um
invencível volume de serviço, cenário que apenas se agravou com as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2078987-21.2020.8.26.0000 -Voto no
5
dificuldades surgidas nesse momento sem precedentes, estando, portanto,
a meu aviso, plenamente justificada alguma demora na prestação
jurisdicional.
Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: “PROCESSUAL PENAL.
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. ROUBO COM
EMPREGO DE ARMA E EM CONCURSO DE PESSOAS E LESÕES CORPORAIS, EM
CONCURSO
FORMAL.
EXCESSO
DE
PRAZO
(1
ANO).
INEXISTÊNCIA.
INCIDENTES PROCESSUAIS E CIRCUNSTÂNCIAS OUTRAS QUE CARACTERIZAM
MOTIVO DE FORÇA MAIOR. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. INOCORRÊNCIA DE
DESÍDIA DO JUDICIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão de
Habeas Corpus em razão da configuração de excesso de prazo é
medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que a
dilação (1) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas
pela acusação; (2) resulte da inércia do próprio aparato judicial,
em obediência ao princípio da razoável duração do processo,
previsto no art. 5o., LXXVIII da Constituição Federal; ou (3)
implique em ofensa ao princípio da razoabilidade. 2. O período de
81 dias, fruto de construção doutrinária e jurisprudencial, não
deve ser entendido como prazo peremptório, eis que subsiste apenas
como referencial para verificação do excesso, de sorte que sua
superação não implica necessariamente em constrangimento ilegal,
podendo ser excedido com base em um juízo de razoabilidade. 3.
Neste caso, a demora para conclusão da instrução criminal (1 ano)
é plenamente justificável pelas circunstâncias próprias do feito,
decorrente de incidentes processuais e circunstâncias outras,
caracterizadoras do motivo de força maior, o que demonstra
inexistir qualquer desídia por parte do Juízo processante. 4.
Recurso desprovido, em conformidade com o parecer ministerial.”
(STJ, RHC 21.901/PI - Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJE
25/02/2008).
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES. LAVAGEM E OCULTAÇÃO DE BENS.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. "OPERAÇÃO FALANGE". PRISÃO PREVENTIVA.
EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NÃO
OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A complexidade da causa, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2078987-21.2020.8.26.0000 -Voto no
6
realização de diversas diligências, a expedição de inúmeras cartas
precatórias não evidenciam a ocorrência de excesso de prazo a
consubstanciar flagrante ilegalidade que justifique o relaxamento
da custódia do paciente, máxime quando verificado que o Juízo
singular tem impulsionado regularmente o prosseguimento do feito.
2. Apesar de os recorrentes estarem cautelarmente privados de
liberdade há cerca de 1 ano e 6 meses, considerando a (a) desídia
da defesa em oferecer resposta à acusação (inclusive com a
imposição de multa), os (b) pedidos protelatórios, a (c)
ocorrência de motivo de força maior a justificar a não realização
da audiência designada para 4/08/2017, a (d) expedição de inúmeras
cartas precatórias, a existência de (e) vinte e oito réus e de (f)
inúmeros pedidos intercorrentes, bem como a (g) realização de 4
audiências (18/08/2017, 15/9/2017, 06/10/2017 e 20/10/2017), não
identifico excesso de prazo a consubstanciar flagrante ilegalidade
que justifique o relaxamento da custódia, sobretudo se nos
ativermos ao fato de que inúmeras cartas precatórias foram
devolvidas em função do seu cumprimento, restando apenas a
realização do interrogatório. 3. Recurso não provido. (STJ, RHC
80.501/SP - Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJE 28/11/2017). “HABEAS
CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
EXCESSO
DE
PRAZO
NA
FORMAÇÃO
DA
CULPA.
FEITO
COMPLEXO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA. 1. O tempo
legal do processo submete-se ao princípio da razoabilidade,
incompatível com o seu exame à luz de só consideração aritmética,
sobretudo, por acolhida, no sistema de direito positivo, a força
maior, como fato produtor da suspensão do curso dos prazos
processuais. 2. Evidenciada a natureza complexa do fato, a exigir
expedição e cartas precatórias, não há falar em constrangimento
ilegal por excesso de prazo para o encerramento da instrução
criminal. 3. Ordem denegada, com recomendação.”
(STJ, HC no
79.270/SP - Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJE 31/03/2008).
Na mesma esteira é o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça:
“HABEAS CORPUS. Sentença condenatória. Pretendida concessão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2078987-21.2020.8.26.0000 -Voto no
7
direito de recorrer em liberdade. Pleito já repelido em anterior
writ. Não conhecimento. Excesso de prazo para remessa do feito à
2a Instância não configurado, diante do regular andamento do
feito. Motivo de força maior causado pela não geração, no sistema
informatizado, de certidões de ciência e decurso de prazo,
permanecendo o feito na fila 'aguardando encerramento do ato'.
Inteligência
do
CPP,
art.
798,
§
4o. Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem conhecida em parte e, nesta
extensão, denegada.” (HC no 2029905-89.2018.8.26.0000 - Rel. Des.
Eduardo Abdalla, DJE 23/03/2018). “[...] Excesso de prazo - Prazo
para o término da instrução criminal que não se baseia em meros
cálculos aritméticos, sendo permitida sua dilação desde que haja a
devida justificativa. Neste caso, a ocorrência de evento de força
maior (Pandemia de Covid-19) gerou a suspensão da audiência
designada, não tendo ocorrido qualquer tipo de desídia por parte
do Magistrado. Não se vislumbra, por ora, a existência de
constrangimento ilegal que justifique o relaxamento da prisão por
excesso de prazo. Pleito de concessão de liberdade em virtude da
pandemia de Covid-19, com aplicação da Recomendação 62/2020 do
CNJ. Pedido que não foi realizado em 1o Grau, de forma que sua
análise implicaria em supressão de Instância. Ordem denegada.” (HC
no
2063257-67.2020.8.26.0000
-
Rel.
Desa.
Ely
Amioka,
DJE
24/04/2020). “Ação de habeas corpus questionando decisão que
decretou a prisão preventiva, bem como o excesso de prazo na
formação da culpa. [...] Feito que se encontra em regular
andamento e ocorrência de motivo de força maior para a dilação de
prazo. Obediência ao princípio da razoabilidade e ausência de
desídia do juiz singular. Ordem denegada.” (HC no
2068444-03.2013.8.26.0000
-
Rel.
Des.
Penteado
Navarro,
DJE
27/05/2014).
A concessão da prisão domiciliar é ainda inviável porque, estando o
pedido pendente de apreciação pelo Magistrado responsável pelo
processamento da execução, nos termos do art. 66, inciso III, “b”, da LEP,
o exame da matéria por esta Corte, agora, configuraria indevida supressão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2078987-21.2020.8.26.0000 -Voto no
8
de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição.
Nem mesmo de ofício, em caráter excepcional, a benesse poderia
ser concedida, ainda que como medida preventiva à pandemia da
Covid-19.
Com efeito, pelo que se infere do cálculo elaborado (fls. 67/70),
cuida-se de sentenciado que cumpre pena de 12 anos, 9 meses e 3 dias de
reclusão, em regime fechado, pela prática de dois crimes de roubo, um
deles majorado, com TCP previsto para 16/12/2027, com previsão de
preenchimento do lapso para a progressão ao regime semiaberto em
16/09/2020 e registro de falta grave praticada em 04/04/2019 (novo
crime), circunstâncias a indicar a necessidade de maior cautela na
concessão da liberdade ou na antecipação de benesses (prisão domiciliar),
isto é, antes mesmo do preenchimento mínimo dos respectivos requisitos
legais.
Ora, o bom senso, como máxima cotidianamente utilizada pelos
Magistrados, se faz presente e não recomenda a liberação imediata do
paciente.
De fato, não obstante o apelo humanitário da Recomendação
62/2020 do C. CNJ, impossível a aplicação, in casu, das medidas ali
explicitadas (art. 5o da Recomendação), uma vez que o “relatório de saúde”
juntado não é suficiente para demonstrar a impossibilidade de o paciente
permanecer custodiado. Ora, embora o paciente tenha sido diagnosticado
com tuberculose em 16/03/2020, foi dado início ao tratamento
medicamentoso diário, com atendimento médico uma vez na semana.
Assim, a retórica acerca da necessidade da soltura do paciente ou de sua
colocação em prisão domiciliar, em face da pandemia do coronavírus,
desacompanhada de prova efetiva acerca de sua imprescindibilidade, não
autoriza a concessão de benefícios excepcionais, tanto mais porque as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2078987-21.2020.8.26.0000 -Voto no
9
medidas elencadas na Recomendação no 62 do CNJ não configuram
direitos subjetivos garantidos indiscriminadamente a todos os sentenciados.
Convém destacar, ainda, que tampouco existe demonstração de
que na unidade prisional em que se encontra custodiado o risco de
contaminação seja maior em relação à permanência do paciente em prisão
albergue domiciliar.
A propósito, a servir de supedâneo a esta argumentação, reputo
oportuna a transcrição de entrevista concedida pelo Eminente Ministro
Luiz Fux, DD. Vice-Presidente do C. STF, ao jornal “O Estado de São
Paulo”, publicada no dia 10 de abril de 2020:
“O Estado, posto garantidor da saúde e da integridade física
e mental do preso, deve atuar ex ante, evitando uma catástrofe num
cenário de aglomeração carcerária e de alta transmissibilidade
viral.
No entanto, a prevenção humanitária engendrada pelo CNJ não
pode ser interpretada como uma concessão automática e geral de
habeas corpus. Trata-se de recomendação, não de uma determinação
do CNJ, cabendo aos juízes e tribunais a ponderação, caso a caso,
entre os valores saúde e segurança pública.
(...)
É dizer: sob pena de se instituir uma política criminal
perversa e de danos irreversíveis, a aplicação da Recomendação n.o
62/2020 não pode levar à liberação geral e sem critérios dos
custodiados. Os bons propósitos da recomendação prevalecem se
conjugados com critérios rigorosos para a liberação excepcional do
preso.
Destaco
pelo
menos
três
critérios:
1)
obediência à legislação penal e processual penal, que se sobrepõem à
recomendação do CNJ; 2) análise das consequências de eventual
liberação do preso, ante a gravidade do crime praticado e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2078987-21.2020.8.26.0000 -Voto no
10
possibilidade concreta de, fora do sistema, aquele indivíduo
violar as recomendações de isolamento social ou, ainda, cometer
novos crimes; 3) análise da possibilidade de isolamento dos presos
acometidos da covid-19 em área separada do próprio sistema
prisional ou de encaminhamento pata a rede de saúde pública ou
particular.
Quanto a este último ponto, ressalto que ainda não há casos
de contaminação nos presídios, fator que decerto demandaria
providências excepcionais, mas localizadas, dos poderes públicos.
Preventivamente, outras medidas também devem ser adotadas, como a
testagem dos presos, especialmente aqueles que ingressarem no
ambiente carcerário durante a pandemia.
Aliás, a alta comissária para os direitos humanos das Nações
Unidas, Michelle Bachelet, orientou os países a “examinarem
maneiras
de
libertar
aqueles
particularmente
vulneráveis
à
covid-19, entre os detidos mais velhos e doentes, assim como os
infratores de baixo risco”. Reforçando esse critério mais
restritivo, merece destaque estudo conduzido por Keith Ditcham,
pesquisador especializado na análise da polícia e da criminalidade
organizada do Britain's Royal United Services Institute, segundo o
qual cenários como os do Brasil, da Colômbia, da Venezuela e do
Egito serão mais difíceis de administrar se um número considerável
de
prisioneiros
for
libertado,
especialmente
quanto
às
dificuldades de reencarceramento. Nesse ponto, cabe alertar que o
Ministério da Justiça e da Segurança Pública apurou que até dia 3
deste mês de abril foram liberados mais de 31.640 presos, muitos
deles com ligação com o crime organizado.
Enfim, cada magistrado deve ter em mente a seguinte
percepção
consequencialista:
a
liberação
de
presos
de
periculosidade real é moralmente indesejada, pela ânsia de
conjuração da ideia de impunidade seletiva, e não pode tornar a
dose das recomendações humanitárias um remédio que mate a
sociedade e seus valores, criando severíssimo risco para a
segurança pública.
Em suma: coronavírus não é habeas corpus.” (in, https://opiniao.estadao.com.br/noticias/espaco-aberto,coronavirus-nao-e-habeas-corpus,70003266658
-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2078987-21.2020.8.26.0000 -Voto no
11
grifei).
Forçoso mencionar, ademais, que, consoante o ofício encaminhado
pela Secretaria da Administração Penitenciária à Corregedoria Geral de
Justiça aos 08 de abril de 2020, assinado pelo Secretário da
Administração Penitenciaria, Sr. Nivaldo César Restivo, "o interior do
sistema penitenciário paulista oferece as condições necessárias para a
proteção das pessoas privadas de liberdade, notadamente no que se refere
à pandemia de Covid-19...".
Para que não fique sem registro, cumpre observar, ainda, que não
está configurada qualquer circunstância que autorize a aplicação
analógica do disposto no artigo 117 da LEP, que até é admitida pela
jurisprudência em relação àqueles que cumprem pena em regime fechado
ou semiaberto, mas apenas em hipóteses excepcionalíssimas, como, por
exemplo, portadores de doença grave e desde que comprovada a
impossibilidade de assistência médica na unidade prisional, o que não se
verifica no caso dos autos.
À luz do exposto, não vislumbrando qualquer constrangimento
ilegal que possa estar suportando o paciente, denego a ordem.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica